Tribunal: TJDFT
Processo: 0704179-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REITERAÇÃO DE PEDIDO JULGADO EXTINTO EM PROCESSO ANTECEDENTE. FALTA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE PROCESSUAL PARA POSTULAR PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADE DE REPONSABILIDADE LIMITADA, SOB ALEGAÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. REDISCUSSÃO IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA FORMAL. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PEDIDO ALTERNATIVO DE CUNHO CÍVEL. SENTENÇA EXTINTIVA ADEQUAÇÃO. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE PEDIDOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA EM LITÍGIOS EMPRESARIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA ORDINÁRIA. ADEQUAÇÃO.
1. As questões controvertidas necessárias à resolução do litígio estão suficientemente documentadas nos autos, não havendo que se cogitar cerceamento de defesa, pois o julgamento da causa não prescinde de da elucidação de informações complementares, mas sim da valoração de informações que já constam do processo.
2. O recorrente já havia ajuizado ação de reconhecimento e de dissolução parcial de sociedade de fato idêntica à postulada nesses autos, restando o processo anterior extinto, por sentença transitada em julgado, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por falta de interesse/adequação processual, diante da impossibilidade de se admitir o reconhecimento de sociedade de fato para legitimar a participação do apelante na empresa apelada, considerando se tratar de sociedade limitada formalmente constituída.
2.1. Identificada identidade da causa de pedir e do pedido principal deduzido nesses autos, volvido ao reconhecimento e à dissolução parcial de sociedade de fato, já considerado inadmissível por sentença transitada em julgado, e constatado que a irregularidade não foi sanada pelo apelante, é imperativa cassação da sentença de mérito recorrida, com a extinção do feito, de ofício, por violação à coisa julgada formal, com amparo no art. 485, VI e § 3o, c/c art. 486, § 1o, do CPC.
3. O art. 327 do CPC admite a cumulação de vários pedidos em um único processo, ainda que entre eles não haja conexão, desde que sejam compatíveis entre si; seja competente para conhecer deles o mesmo juízo; e seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.
3.1. Nos termos do art. 327, § 1o, II, do CPC, deve ser mantida a extinção do pedido alternativo de rescisão de contrato verbal de natureza cível, apresentado de forma alternativa nesta ação de cunho societário, pois a competência da Vara de Litígios Empresariais foi instituída em função da matéria, detendo natureza absoluta, de modo que não pode ser expandida para atrair, por conexão ou continência, eventual cumulação de pedidos que não estejam submetidos à sua competência funcional.
4. Não se verifica desproporcionalidade que justifique o afastamento da regra ordinária de fixação dos honorários advocatícios, que devem ser arbitrados, entre dez por cento e vinte por cento sobre o valor da causa, pois resulta em valor justo e adequado à digna remuneração dos advogados que representaram os apelados no curso do processo, considerando as circunstâncias legais dispostas nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC.
5. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso de apelação desprovido. Sentença cassada de ofício. Processo extinto sem resolução de mérito.